Tribunal: STF
Processo: ARE 1408513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. ODONTÓLOGO.



    1. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pretende, a parte autora, a redução da sua jornada de trabalho de 40(quarenta) horas semanais para 30 (trinta), com fundamento no art. 6ºdo Decreto-Lei n° 2.140/1984, considerada a ressalva prevista no parágrafo segundo do art. 19 da Lei n° 8.112/90, a saber:



    (...)



    Da análise dos autos, tem-se que o ente público logrou êxito em demonstrar que a legislação que estabelece a jornada diferenciada pretendida pelo demandante não se aplica ao cargo por ele ocupado, que está vinculado ao Plano de Carreira dos Cargos Técnicos-Administrativos em Educação –PCCTAE, instituído pela Lei nº 11.091/05, cujo regime jurídico rege-se pela Lei n° 8.112/90, confira-se:



    (...)



    O Decreto-Lei n° 2.140/1984, de sua vez, é aplicável aos servidores vinculados à Previdência Social, como consignado no próprio diploma, não podendo ser considerado lei especial com abrangência aos servidores de outros órgãos da Administração Pública.



    Relevante assinalar, por oportuno, que o edital do concurso ao qual se submeteu o demandante previu a carga horária de 40 (quarenta) horas,sendo que o relator do MS 33853/DF, Ministro Dias Toffoli, trazido junto com ainicial, como precedente a embasar a tese autoral (Evento 1, DECSTJSTF10, p.15), pontua expressamente no corpo do voto o seguinte:



    (...)



    No precedente supracitado, a segurança foi concedida, portanto,considerando-se que o edital fazia ressalva a disposições contidas em leis específicas, o que não é o caso do autor, em que a carga horária prevista no edital do certame era de 40 (quarenta) horas, sem ressalvas.



    Ressalte-se, ademais, que os precedentes favoráveis à tese autoral na Corte Regional restringem-se a casos de alteração da jornada, com majoração da carga horária anterior, com fundamento na segurança jurídica e a decadência da revisão de seus atos pela Administração, nestes termos:



    (...)



    Assim, em que pese ser possível a previsão de jornada de trabalho inferior a40 (quarenta) horas semanais, tendo em vista a ressalva prevista no art. 19,parágrafo segundo, da Lei n° 8.112/90; na hipótese em análise, não há lei especial aplicável à situação funcional do demandante, visto que o Decreto Lei n° 2.140/1984 é específico das carreiras vinculadas à Previdência Social.



    Quanto à redução da jornada pretendida com base nas disposições da Lei n° 1.234/50, regulamentada pelo Decreto n° 81.384/78, tem-se que aexposição aos raios e substâncias radioativas deve ser direta e permanente,o que não é o caso do autor.



    Na solicitação constante no Evento 1, PROCADM9, p. 4 o próprio demandante descreveu suas atividades da seguinte forma:



    (...)



    A propósito, a Lei n° 1.234/50 dispõe o seguinte:



    (...)



    E o decreto regulamentador disciplina questão como segue:



    (...)



    Na espécie, evidente que a atividade do autor exige operação direta com o raio-x, contudo, a exposição não é permanente, variando conforme o tratamento destinado aos pacientes que se apresentam no serviço de odontologia da universidade e restringindo-se, segundo afirmado pelo próprio autor, a 16 (dezesseis) horas semanais.



    Ressai do processo administrativo acostado ao Evento 9, inclusive, que as instalações, os aparelhos e as medidas de segurança disponíveis são adequados e observadas pela instituição de ensino - vide item 7 do laudo técnico acostado ao Evento 1, PROCADM9, p. 11 que atesta a salubridade das atividades desenvolvidas no local.



    Diante desse cenário, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente